Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718269-74.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONAY CARLOS MIRANDA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONAY CARLOS MIRANDA COELHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária n. 0705150-89.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158344360 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, assegurando sua permanência no certame, com a matrícula e participação no Curso de Formação. Em suas razões (ID 46624020), o agravante alega que se inscreveu no concurso público citado, que se encontra regido pelo Edital de Concurso Público no 001/2022 e que fora considerado inapto na avaliação do teste de corrida de 2.400 metros, integrante da prova de aptidão física, ao argumento de não ter obtido a performance mínima dentro do período de 12 minutos estipulado no edital. Assevera que a banca examinadora não observou o princípio da isonomia, na prova de corrida, haja vista que os candidatos se posicionaram em locais diferentes por ocasião da largada, o que proporcionou ao candidato que se encontrava na 1a raia melhor condição em relação aos demais, em razão da menor extensão que as outras raias. Relata que quando cruzou a linha de largada, o cronômetro já registrava um segundo. Pondera que o edital foi violado, pois os candidatos foram obrigados a percorrer distância superior à estabelecida, pois para percorrer as 6 (seis) voltas apontadas na prova e a distância de 2.400 metros exigidos no edital, a pista de corrida deveria ter a distância de 400 metros, o que não foi constatado pela medição topográfica (1a raia – 410,21 metros). Ressalta, ainda, que a pista não foi aferida ou marcada pela banca examinadora. Destaca que a pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília não possui comprimento oficial, e que a sua 1a Raia não possui 400 metros e sim 410,21m, tornando evidente que não se poderia ter exigido que os candidatos completassem 6 (seis) voltas para serem considerados aptos. Isso porque 6 (seis) voltas em uma pista em que a 1a raia possua 410,21m, perfaz a distância de 2.461,26 metros, ou seja, distância superior à exigida no edital. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do ato lesivo, assegurando o direito do agravante de participar no Curso de Formação para o cargo de Policial Penal, que se iniciou em 15 de maio de 2023 e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva de vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Requer a exibição dos seguintes documentos pelos agravados: aferição da pista em que foi realizado o teste de corrida e os nomes completos dos avaliadores e dos candidatos aleatórios que fizeram a inspeção da pista. No mérito, pugna pelo provimento integral ao recurso, para reformar a decisão impugnada, confirmando a tutela antecipada vindicada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 158344360 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O agravante defende supostas ilegalidades cometidas pela banca examinadora na avaliação de corrida, integrante da prova de aptidão física, exigida no edital, a fim de permanecer no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. O Edital de Concurso Público no 001/2022 (ID 46624024), que regulamentou o certame disciplina o teste de aptidão física nos seguintes termos: (...) 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. (grifamos) O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho[1] faz as seguintes ponderações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Assim, a autoridade apontada como coatora se encontra vinculada à legislação de regência e aos regramentos estabelecidos pelo edital do concurso público. Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. A Tabela 14.8 do edital do certame elenca o parâmetro do teste de corrida – masculino, estabelecendo marca mínima de 2.400 metros e tempo de execução de 12 minutos (ID 46624024 – pág. 21) No caso em apreço, o agravante fora considerado inapto na prova de aptidão física, uma vez que, consoante resposta do recurso administrativo (ID 158249087 dos autos de origem), não atingira a performance mínima no teste de corrida de 12 minutos, tendo completado a sua volta número 5 (cinco) em 10,06 seg, sequer completando sua volta número 6. O agravante alega que quando cruzou a linha de largada, o cronômetro já registrava um segundo, e, ainda, que o edital do certame foi violado, haja vista que a pista de corrida deveria ter a distância de 400 metros na 1a raia, na forma da pista oficial, o que não fora verificado pela medição topográfica acostado aos autos (410,21 metros). Por conseguinte, a banca não poderia ter exigido que os candidatos completassem 6 (seis) voltas para serem considerados aptos, uma vez que 6 (seis) voltas em uma pista (1a raia) que possui 410,21m, perfaz a distância de 2.461,26 metros, ou seja, distância superior à exigida no edital (2.400m). A alegação de que a prova tivera início quando o cronômetro já registrava um segundo não é corroborada pelas imagens juntadas, que, por si só, não demonstram atuação ilícita da organização do certame na condução do teste de corrida. Em uma análise sumária e não exauriente, igualmente não prosperam as alegações do impetrante de que a pista, na qual fora realizada a prova de corrida, não fora aferida quanto ao comprimento das raias, apresentando mediação maior que a pista oficial. De acordo com a resposta ao recurso administrativo (ID 158249087 dos autos de origem), a medida da pista é de 400 metros, tendo sido inspecionada por avaliadores e candidatos, in verbis: (...) Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos os candidatos. Recurso de vídeo: demonstra o tempo de cada volta do candidato, sendo necessário o mesmo percorrer no mínimo 6 (seis) voltas, sendo que o requerente completou sua volta número 5(cinco) em 10,06 seg . não completando sua volta número 6, assim não atingindo índice mínimo do certame conforme lançamento do avaliador, ficando este recurso indeferido mantendo o candidato como INAPTO. Portanto, recurso INDEFERIDO (grifamos) Dessa forma, não foi evidenciada ilegalidade no resultado do teste de corrida, haja vista que o “memorial descritivo aerolevantamento topográfico”, por si só, não demostra incorreção na medida da pista, sendo necessária a competente dilação probatória no processo de origem. Ademais, em análise sumária, o agravante não demonstrou a alegada ofensa ao princípio da isonomia pela banca examinadora, nem que tenha atingido a performance mínima exigida no edital. Convém ressaltar que, após a prova de aptidão de física, teve curso a realização da prova de aptidão psicológica, não realizada pelo agravante, o que prejudica a pretensão de ser alçado para a fase do Curso de Formação. Assim, não há como ser reconhecido a probabilidade do direito alegado pelo autor, uma vez que a pretensão de aptidão no teste de corrida contraria regras expressamente fixadas no edital do certame, que devem ser observadas indistintamente por todos os envolvidos no concurso público. Este egrégio Tribunal de Justiça examinou questões semelhantes, consoante os arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. ATRASO NO INÍCIO DA PROVA. ERRO NA MARCAÇÃO DA DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A profissão de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar é reconhecida justamente pela exigência física e emocional de suas atividades, de modo que os integrantes de suas fileiras devem apresentar uma capacidade física acima da média, notadamente, porque terão que se submeter a variações de tipos de terrenos, temperaturas, entre outras adversidades, que durante toda vida profissional colocarão à prova as suas capacidades físicas. 2. Em que pese os respectivos exames de aptidão física não terem começado exatamente no horário marcado, não há como concluir que essa tenha sido a causa da inaptidão da candidata, até porque, além de ter experimentado um maior tempo de descanso, consta que os concorrentes podiam se alimentar e se hidratar no aguardo da sua oportunidade. 3. Concluir pela incorreta medição da distância no teste em análise dependia de prova apta a infirmar a presunção de legalidade do teste que ensejou o ato administrativo que reprovou a candidata por não ter alcançado os requisitos físicos mínimos previstos no edital. Deixando ela de se desincumbir desse ônus probatório, sem olvidar que, na espécie, o vídeo que teria gravado o exame físico não acudiria essa argumentação, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato questionado. 4. Não sendo comprovados os supostos vícios na avaliação do desempenho da autora no teste de corrida objurgado, ante a inexistência de qualquer indício de uma aviltante desorganização do examinador, erro na aferição da distância percorrida ou ineficiência do fiscal, resta claro que ela não foi aprovada ante sua própria inaptidão para completar a prova física questionada, cujas regras estavam previstas no edital do concurso e foram aplicadas indistintamente a todos os concorrentes. 5. Não se configurando qualquer ato lesivo da administração pública, no caso, representada pela banca examinadora, que prejudicasse ou ensejasse tratamento desigual, sobressai evidente que a apelante foi desclassificada por incapacidade pessoal de cumprir o exame de aptidão física a contento, de sorte que não se vislumbra justificativas aptas a anulação da prova para fins de concessão de nova oportunidade a concorrente, sob pena de violação aos ditames da igualdade de tratamento. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1088736, 07078270520178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA FÍSICA. CORRIDA. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES DA PISTA. REPETIÇÃO DO TESTE. ISONOMIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há qualquer irregularidade no edital para cargo da Polícia Civil do DF que exija do candidato submissão a teste físico. Precedentes do TJDFT. 2. É incabível a concessão de liminar para que o candidato prossiga nas demais fases do certame quando imperiosa se revela a dilação probatória, apta a conferir certeza às alegações apresentadas, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que também foram submetidos ao mesmo teste. 3. Agravo não provido. (Acórdão 945938, 20160020050265AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 405/425) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do sigilo dos autos no Pje, haja vista a ausência de justificativa pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 11:30:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.